Tribunal: TJMT
Processo: 1007544-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007544-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MAYARA GOMES DA SILVA - CPF: 061.889.631-76 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYARA GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - INVASÃO DE DOMICÍLIO - QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA ESTREITA VIA DO
WRIT
- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, a decisão que decretou a
prisão preventiva da paciente demonstrou a existência de prova da materialidade do delito e indícios de autoria, e apontou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema em razão da necessidade de se garantir a ordem pública, consubstanciada no risco de
reiteração delitiva, tendo em vista que após concedida liberdade provisória a paciente, ela voltou a praticar idêntico delito, ocasionando nova
prisão em flagrante.

No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007544-73.2022.8.11.0000

PACIENTE: MAYARA GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
MAYARA GOMES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz, no entanto, que é nula a diligência que resultou na prisão em flagrante da paciente, pois não havia fundada suspeita a autorizar o ingresso dos agentes policiais em seu domicílio.

Sustenta-se, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Assim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar/revogar a prisão com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pelo trancamento do inquérito policial.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (126065164).

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida, id.

126515681.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 128101665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYARA GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, aduz, em síntese, a ilegalidade da busca domiciliar e apreensão efetuada pelos policiais, sem mandado judicial, alternativamente, seja revogada a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida mais grave, com aplicação de medidas cautelares menos onerosas, notadamente em virtude dos bons predicados pessoais.

Segundo Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito, a Guarnição da Polícia Militar, em patrulhamento pela Rua Tabajara, se deparou com os suspeitos Kaio Bruno da Silva e Geovane Gouveia da Silva com 03 (três) pequenas porções de maconha, oportunidade em que declararam que compraram para uso pessoal e, diante das informações apresentadas pelos indivíduos, os agentes foram até a residência da paciente MAYARA GOMES DA SILVA, que percebendo a chegada da Polícia Militar, correu para os fundos da residência e tentou dispensar uma porção de maconha encontrada no interior do domicilio, sendo localizado pela guarnição dentro de um saco de ração animal.

O Policial Militar JOANDRO ALVES SANTOS, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“(...)Após a denúncia dos usuários deslocamos até o endereço da suspeita que já está arrolada neste boletim de ocorrência,
que no momento da chegada da GUPM a suspeita correu aos fundos da residência, tentando dispensar uma das porções encontradas no interior da residência,
dentro de um saco de ração animal, que no momento que foi feito a revista no saco de ração foi localizado os demais ilícitos, juntamente com uma quantia de dinheiro trocado (...)”.

Por sua vez a paciente afirmou perante a Autoridade Policial, que não autorizou o acesso a residência,
bem como não dispensou as drogas
,
in verbis:

“(...)Que perguntado sobre apreensões de drogas conforme narrado em boletim de ocorrência no2022.97077, a interrogada relata:
"os policiais entraram em casa e pegaram um pedaço de maconha que eu tinha deixado dentro da saco de ração, foram eles que quebraram em pedaços pequenos
, eu nem conheço aqueles guri não, nunca vendi maconha pra ninguém não, eu sou usuária desde 2016, quando eu tinha dezesseis anos" [sic] Que perguntado para a interrogado onde teria comprado a droga, a interrogada conta " eu comprei em Rondonópolis quando eu fui na casa da minha irmã, eu mesmo que trouxe né , paguei cento e cinquenta reais" [sic] ; perguntado sobre a frequência de uso do entorpecente, a interrogado relata: "esse tanto ai de maconha dá pra uma semana mais ou menos, eu uso todos os dias" [sic]; QUE perguntado sobre conhecimento das pessoas de KAIO BRUNO DA SILVA e GEOVANE GOLVEIA DA SILVA, a interrogada conta "não conheço eles não, primeira vez que vi eles" [sic]; Perguntado sobre o dinheiro em moedas e nota baixa a qual consta como apreensão em boletim de ocorrência , a interrogada afirma "essas moedas são da minha mãe, o dinheiro das notas somente que é meu" [sic]; Que o defensor no momento gostaria de fazer perguntas a interrogada. "Você conhece os policiais militares que entraram em sua residência? A interrogada conta sim a segunda vez; Perguntado se sente perseguição dos policiais militares, a interrogada afirma sim, eles mesmo disseram que um dia sua casa ia cair;
que perguntado sobre autorização da entrada em residência , a interrogada afirma não, não deixei
" [sic] QUE a interrogada nega sobre o tráfico de drogas, que confessa que a droga lhe pertence para uso pessoal, QUE reitera que foram os policiais militares quem fracionaram a droga após apreensão; (...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois a paciente encontra-se envolvida no comércio ilícito de drogas, sobretudo pela reiteração criminosa, uma vez que possui registro criminal pelo mesmo delito, consoante fragmento.

“ (...)

Consta no boletim de ocorrência, que em patrulhamento pela Rua Tabajara, a Guarnição da Polícia Militar, se deparou com os suspeitos Kaio Bruno da Silva e Geovane Gouveia da Silva com 03 (três) pequenas porções de maconha, oportunidade em que declararam que compraram para uso pessoal e, diante das informações apresentadas pelos indivíduos, foram até a residência da autuada MAYARA GOMES DA SILVA, que percebendo a chegada da Polícia Militar, tentou dispensar uma grande quantidade de maconha, sendo localizado pela guarnição dentro de um saco de ração animal.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva da autuada MAYARA GOMES DA SILVA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

(...)

O ato praticado pela autuada representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, ainda, que a autuada MAYARA GOMES DA SILVA, possui registros criminais, inclusive, pela prática do crime de tráfico de drogas (Autos n. 1030518-32.2021.811.0003 – Comarca de Rondonópolis/MT), demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MAYARA GOMES DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”.

A alegação de que a prisão da paciente decorre de flagrante ilegal, pois a busca domiciliar e apreensão da droga efetuada pelos policiais ocorreu sem mandado judicial e não havia fundada suspeita a autorizar o ingresso no domicílio, não comporta análise na via do
habeas corpus
, pois demandaria dilação probatória. Isso porque, há divergência de versões quanto ao flagrante e
posterior ingresso no domicílio
, consoante relatado, de forma que cuida-se de matéria que demanda exame probatório para adequada apuração das circunstâncias fáticas,
pois não há uma única versão dos fatos
.

Assim, havendo divergência de narrativas, ainda que mínimas, não seria possível o conhecimento da suposta nulidade da invasão domiciliar por meio do
writ
, a exigir o resguardo da matéria para a via ordinária de conhecimento, com amplo grau cognitivo, notadamente porque o
habeas corpus
não é a via adequada para solucionar a divergência de versões entre os policiais e a tese defensiva.

Dessa maneira, por ora, entendo que a matéria demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Superado esse ponto, busca-se o reconhecimento de carência de fundamentação idônea na decisão judicial que impôs a prisão antecipada a paciente.

Contudo, a fundamentação apresentada demonstra o
periculum libertatis
, consoante reiteração delitiva específica da paciente, uma vez que foi presa em flagrante, em
17/12/2021
, nos autos 1030518-32.2021.811.0003, Comarca de Rondonópolis/MT, ao tentar entrar no presídio com drogas na parte íntima, para o seu esposo, ocasião que teve a prisão substituída por cautelares diversas, eis que primária e pouca droga.

Assim, a decisão que decretou a
prisão preventiva da paciente demonstrou a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e apontou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema em razão da necessidade de se garantir a ordem pública, consubstanciada
no risco de
reiteração delitiva
, tendo em vista que após concedida liberdade provisória à paciente, ela voltou a praticar o
mesmo delito, ocasionando nova
prisão em flagrante.

Ademais, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente e a
fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018).

Ressalte-se que, apesar do caráter excepcional da custódia cautelar, reforçado pela Lei no 12.403/11, não devem ser aplicadas quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que nenhuma delas se revela necessária e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022